Tribunal: CARF
Processo: 10935.000944/2010-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.000944/2010-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.817 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente
CONPLY INDUSTRIA DE COMPENSADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CRITÉRIO DA
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS.
(O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp n° 1.221.170 -
PR (2010/0209115-0), pelo rito dos Recursos Repetitivos, decidiu que o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pela Contribuinte.
Nos termos do artigo 62, parágrafo 2°, do Regimento Interno do CARF, as
decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF)
e Superior Tribunal de Justiça (STJ) em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão
ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
PIS E COFINS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas
não incide correção monetária ou juros.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reverter as seguintes glosas: TINTA P/ CARIMBO PRETA,
PREPARAÇÃO DA TERRA PARA PLANTIO, PLANTIO DE PINUS, PODA ou DESRAMA
DO PINUS, DESBASTE DO REFLORESTAMENTO, EXTRAÇÃO DE MADEIRAS EM
TOROS
DA
FLORESTA,
TRANSPORTE
DA
MADEIRA
EM
TOROS,
DESCARREGAMENTO DE TOROS, COZIMENTOS DE TOROS, LAMINAÇÃO DE
TOROS, SECAGEM DE LAMINAS, MONTAGEM DA CHAPA DE COMPENSADOS,
PRENSAGEM DAS CHAPAS, ESQUADREJAMENTO DAS CHAPAS e CLASSIFICAÇÃO,
CANTONEIRA PLASTICA, TINTA SPRAY VERDE, TINTA VERDE 3.6Lt (P/piso),
GRAXA MOLYTIC 2 (KG), GRAXA LITHOLIN EP/2 (Fezer),GRAXA LIYHOLINE,
GRAXA
IPIFLEX,
GRAXA
LIQUIDA
LUBRIFICANTE
P/
CORRENTE, OLEO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.000944/2010-70
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.817 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.000944/2010-70

ANTICORROSIVO
300ML,
GRAXA
MOLYTIC
2
(KG),
GRAXA
LIQUIDA
LUBRIFICANTE P/ CORRENTE, nos termos do voto do relator. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3302-008.816,
de 29 de julho de 2020, prolatado no julgamento do processo 10935.000943/2010-25, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade do contribuinte, cujo objeto
era a reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o
Pedido de Ressarcimento apresentado. O pedido é referente a crédito de PIS não-cumulativo –
exportação, do período em questão.

Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Os
fundamentos da decisão de piso estão sumariados na ementa do acórdão prolatado.

Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito postulado e requerendo o integral ressarcimento, aduzindo os
argumentos a seguir sintetizados e, ao final, pugna pelo provimento do recurso:

conceito restritivo de “insumos” utilizado pela fiscalização, “essencialidade” dos
insumos, direito ao crédito;

discorre sobre o conceito de insumo à luz da jurisprudência;

descreve o processo produtivo da agroindústria, a produção da própria matéria prima,
uso e consumo (insumos) utilizados na fabricação de produtos e o direito ao crédito
de Pis/Cofins sobre os custos/insumos;

discorre sobre os e bens/serviços supostamente não enquadráveis como insumos e dos
combustíveis utilizados na fabricação de produtos;

demonstra a relação de pertinência e dependência do insumo ao processo produtivo;

discorre sobre os serviços de corte e arrasto e insumos aplicados na produção da
matéria prima (florestas);
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.817 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.000944/2010-70


invoca o princípio da verdade material;

discorre sobre a incidência de atualização dos créditos a partir do protocolo, com base
no recurso repetitivo (art. 543-c do CPC) e da vinculação obrigatória da autoridade
administrativa, com base no inc. v do art. 19 da lei n° 10.522/2002;

requer a suspensão da cobrança de débitos eventualmente compensados;

requer a correção pela SELIC dos créditos já deferidos e que venham a ser
reconhecidos, haja vista que extrapolado o prazo de 360 dias previsto no art. 24 da
Lei n° 11.457/2007, causando perda do poder aquisitivo do crédito e enriquecimento
sem causa da União Federal.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e presentes os requisitos de
admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário interposto pelo
contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão de Manifestação de Inconformidade,
por via eletrônica, em 21 de julho de 2017, às e-folhas 435.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 31 de julho de 2017,
e-folhas 437.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia
 Do conceito restritivo de “insumos” utilizado pela fiscalização.
“essencialidade” dos insumos. direito ao crédito;
 Do conceito de insumo;
 Do processo produtivo da agroindústria. produção da própria
matéria prima. direito ao crédito de Pis/Cofins sobre os
custos/insumos;
 Dos
bens/serviços supostamente não
enquadráveis
como
insumos;
 Bens utilizados como insumos;
 Serviços utilizados como insumos;
 Dos combustíveis utilizados na fabricação de produtos;
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.817 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.000944/2010-70

 Uso e consumo (insumos) utilizados na fabricação de produtos;
 Da relação de pertinência e dependência do insumo ao processo
produtivo;
 Serviços de corte e arrasto e insumos aplicados na produção da
matéria prima (florestas);
 Do princípio da verdade material;
 Da incidência de atualização dos créditos a partir do protocolo.
recurso repetitivo (art. 543-c do CPC). vinculação obrigatória da
autoridade administrativa. inc. v do art. 19 da lei n° 10.522/2002;
 Sobre a necessidade de correção monetária;
 Da suspensão da cobrança de débitos eventualmente compensados.
Passa-se à análise.
Trata o presente processo dos seguintes Pedidos de Ressarcimento de
créditos do Pis/Pasep Não-Cumulativo - Exportação, apresentados à
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) pela interessada mediante
uso de requerimento em papel.
Tais pedidos foram apresentados sem o uso do programa Perdcomp
(pedido eletrônico). Isto ocorreu porque o contribuinte já havia
apresentado pedidos eletrônicos anteriormente, indeferidos sumariamente
por conta da falta de apresentação dos arquivos digitais elaborados nos
moldes da IN n° 86/2001 e do ADE/Cofis n° 25/2010 (fls. 43/65).
Desta feita, o contribuinte apresenta os arquivos digitais. Entretanto, por
haver inconsistências, foi intimado a reapresentá-los (fls. 16/19).
Reapresentados, os novos arquivos também se mostraram imprestáveis
para realização da auditoria. Em razão disso, foi solicitado o
preenchimento de uma planilha eletrônica contendo os dados relevantes
para as necessárias conferências (fls. 27/28). Essa planilha também foi
apresentada com erros, e nova planilha foi solicitada (fls. 32/33). Outros
elementos foram solicitados no decorrer dos trabalhos, como a descrição
do processo produtivo, bem como esclarecimentos adicionais.

- Do pleito.
A Recorrente é agroindústria e, no período em questão, foi optante pelo
regime de tributação do Lucro Real estando sujeita à sistemática não-
cumulativa de apuração das contribuições para o PIS COFINS, nos
termos do que determinam as Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003, e
posteriores alterações.
Por ser agroindústria exportadora, sua venda de produtos recebe
tratamento diferenciado em relação à tributação pelo PIS/COFINS,
havendo isenção em relação ao comércio internacional.
É adquirente de vários itens necessários ao processo produtivo
agroindustrial, sendo que este processo foi descrito na Manifestação de
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.817 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.000944/2010-70

Inconformidade, de forma sumária, como iniciado no cultivo do pinus
(sua principal matéria prima) e finalizado com a comercialização de
lâminas e compensados, especialmente com o mercado exterior.
Os produtos industrializados e comercializados pela interessada são
lâminas de madeira e chapas de compensados multilaminados.
Mediante o documento intitulado “DESCRIÇÃO DO PROCESSO
PRODUTIVO DA EMPRESA” (fls. 118/131), apresentado em
atendimento à intimação n° 098/2016, a interessada apresenta uma
explanação de cada etapa do seu processo produtivo, bem como
menciona os insumos utilizados na produção.
Durante toda fase de produção, desde o cultivo/plantio da matéria prima
(toros de pinus), extração, transporte, beneficiamento, secagem,
montagem, prensagem até a expedição do produto final, a agroindústria
adquire diversos itens (produtos e serviços) absorvidos em cada fase de
seu processo produtivo (óleo diesel, lubrificante, óleo hidráulico, pneus,
gás, facas, resinas, energia elétrica, entre outros).
A Recorrente, mensalmente, faz o cálculo do PIS e COFINS devido e dos
créditos gerados, nos moldes da legislação, apurando saldo credor, que
acumula mês a mês, como decorrência da exportação.
No período em questão, a Recorrente formalizou pedido de ressarcimento
relativo aos créditos excedentes da não-cumulatividade, nos termos
prescritos na legislação de regência, em especial Lei n° 10.637/02 e Lei
n. 10.833/03 e IN n° 900/2008.
Os pedidos foram formulados em fevereiro/2010.
O Despacho Decisório reconheceu parcialmente o direito creditório
pleiteado.
A d. Delegacia Regional, ao apreciar a Manifestação de Inconformidade
apresentada, exarou entendimento no sentido de que o conceito de
insumos para fins de crédito de PIS COFINS é aquele previsto nas
Instruções Normativas n° 247/2002 e n° 404/2004, as quais encontra-se
vinculada ante o princípio da legalidade que obrigam o relator e demais
integrantes da Turma, integrantes que são da Administração Pública
Federal. Alegou ainda, como motivo para a manutenção do despacho,
que os créditos não estavam devidamente demonstrados pela
contabilidade e que não há previsão legal para correção monetária dos
créditos objeto dos pedidos, em que pese a mora da Autoridade na análise
dos pedidos formulados.
- Do conceito de insumo.
Para dirimir a questão, lança-se luzes no Parecer Normativo COSIT/RFB
n° 05/2018, emitido com base no RESP 1.221.170/PR, que tem por
conclusão:
a)
somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo
de produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros,
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.817 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.000944/2010-70

excluindo-se do conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa
jurídica, como administrativa, jurídica, contábil, etc., bem como itens
relacionados à atividade de revenda de bens;
b)
permite-se o creditamento para insumos do processo de produção
de bens destinados à venda ou de prestação de serviços, e não apenas
insumos do próprio produto ou serviço comercializados pela pessoa
jurídica;
c)
o processo de produção de bens encerra-se, em geral, com a finalização
das etapas produtivas do bem e o processo de prestação de serviços geralmente
se encerra com a finalização da prestação ao cliente, excluindo-se do conceito de
insumos itens utilizados posteriormente à finalização dos referidos processos,
salvo exceções justificadas (como ocorre, por exemplo, com os itens que a
legislação específica exige aplicação pela pessoa jurídica para que o bem
produzido ou o serviço prestado possam ser comercializados, os quais são
considerados insumos ainda que aplicados sobre produto acabado);
d)
somente haverá insumos se o processo no qual estão inseridos os itens
elegíveis efetivamente resultar em um bem destinado à venda ou em um serviço
prestado a terceiros (esforço bem- sucedido), excluindo-se do conceito itens
utilizados em atividades que não gerem tais resultados, como em pesquisas,
projetos abandonados, projetos infrutíferos, produtos acabados e furtados ou
sinistrados, etc.;
e)
a subsunção do item ao conceito de insumos independe de contato
físico, desgaste ou alteração química do bem-insumo em função de ação
diretamente exercida sobre o produto em elaboração ou durante a prestação
de serviço;
f)
a modalidade de creditamento pela aquisição de insumos é a regra geral
aplicável às atividades de produção de bens e de prestação de serviços no âmbito
da não cumulatividade das contribuições, sem prejuízo das demais modalidades
de creditamento estabelecidas pela legislação, que naturalmente afastam a
aplicação da regra geral nas hipóteses por elas alcançadas;
g)
para fins de interpretação do inciso II do caput do art. 32 da Lei ns
10.637, de 2002, e da Lei nfi 10.833, de 2003, "fabricação de produtos"
corresponde às hipóteses de industrialização firmadas na legislação do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) e "produção de bens" refere-se às
atividades que, conquanto não sejam consideradas industrialização, promovem: a
transformação material de insumo(s) em um bem novo destinado à venda; ou o
desenvolvimento de seres vivos até alcançarem condição de serem
comercializados;
h)
havendo insumos em todo processo de produção de bens destinados à
venda e de prestação de serviços, permite-se a apuração de créditos das
contribuições em relação a insumos necessários à produção de um bem-insumo
utilizado na produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a
terceiros (insumo do insumo);
i)
não são considerados insumos os itens destinados a viabilizar a
atividade da mão de obra empregada pela pessoa jurídica em qualquer de suas
áreas, inclusive em seu processo de produção de bens ou de prestação de
serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro
de vida, etc., ressalvadas as hipóteses em que a utilização do item é
especificamente exigida pela legislação para viabilizar a atividade de produção
de bens ou de prestação de serviços por parte da mão de obra empregada nessas
atividades, como no caso dos equipamentos de proteção individual (EPI);
j)
a parcela de um serviço-principal subcontratada pela pessoa jurídica
prestadora-principal perante uma pessoa jurídica prestadora-subcontratada é
considerada insumo na legislação das contribuições.
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.817 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.000944/2010-70

O repetitivo do STJ REsp 1.221.170/PR, em 22/02/2018, com publicação
em 24/04/2018, pacificou o assunto.
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO.
DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO,
PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973
(ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos realtivos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS
e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade
ou
relevância,
vale
dizer,
considerando-se
a
imprescindibilidade ou a importância de determinado item – bem ou
serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo contribuinte.
Como se vê, o STJ definiu o conceito de insumos pelos critérios da
essencialidade e relevância, in verbis:
Essencialidade considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-008.817 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.000944/2010-70

imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual - EPI), distanciando-
se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.

Deste modo, infere-se que o conceito de insumo deve ser aferido:
"à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância, considerando-se a
imprescindibilidade ou ainda a importância de determinado item, bem ou serviço
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte”, ou seja, caracteriza-se insumos, para fins das contribuições do PIS
e da COFINS, todos os bens e serviços, empregados direta ou indiretamente na
prestação de serviços, na produção ou fabricação de bens ou produtos e que se
caracterizem como essenciais e/ou relevantes à atividade econômica da
empresa".
Restou ainda decidido, a ilegalidade das IN's n°s 247/2002 e 404/2004,
que tratam de um conceito restritivo do conceito de insumos, uma vez
que somente se enquadrariam os bens e serviços “aplicados ou
consumidos” diretamente no processo produtivo.
Destarte, o STJ adotou conceito intermediário de insumo para fins da
apropriação de créditos de PIS e COFINS, o qual não é tão restrito como
definido na legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados, nem
tão amplo como estabelecido no Regulamento do Imposto de Renda, mas
que privilegia a essencialidade e/ou relevância de determinado bem ou
serviço no contexto das especificidades da atividade empresarial de
forma particularizada. Neste aspecto, observa-se que se trata de matéria
essencialmente de prova de ônus do contribuinte.
Ademais, a Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota Técnica n°
63/2018, autorizando a dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art.
19, IV, da Lei n° 10.522, de 2002, e art. 2°, V, da Portaria PGFN n° 502,
de 2016, considerando o julgamento do Recurso Especial n°
1.221.170/PR- Recurso representativo de controvérsia, referente a
ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN's SRF n°s
247/2002 e 404/2004, que traduz o conceito de insumo à luz dos critérios
de essencialidade ou relevância:
"Recurso Especial n° 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF n° 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2°, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016. Nota Explicativa do art. 3°
da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 01/2014".

- Do objeto em análise.
Por meio do item 5 do Termo de Intimação Fiscal n° 157/2016, o
contribuinte foi intimado a informar:
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-008.817 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.000944/2010-70


em qual(is) momento(s) do processo produtivo foram aplicados
uma série de produtos cujas operações foram escrituradas com a
utilização dos CFOP 1.556/2.556 (uso e consumo);

qual a forma de apropriação dos produtos às diversas etapas de
produção; e

a apresentar demonstrativo com indicação de todas as máquinas e
equipamentos em que os mesmos teriam sido utilizados, com a respectiva
quantidade apropriada em cada mês de apuração.
Os Despachos Decisórios ora combatidos reconheceram apenas
parcialmente o direito creditório pleiteado pela Recorrente.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade, quanto aos
indeferimentos a seguir narrados:

Bens/Serviços não enquadrados como insumos - itens 36 a 38 do
Despacho Decisório;

Combustíveis - itens 39 a 42 do Despacho Decisório;

Uso e Consumo - itens 43 a 45 do Despacho Decisório.
A Delegacia Regional, ao apreciar a Manifestação de Inconformidade
apresentada, exarou entendimento no sentido de que o conceito de
insumos para fins de crédito de PIS COFINS é aquele previsto nas
Instruções Normativas n° 247/2002 e n° 404/2004, as quais encontra-se
vinculada ante o princípio da legalidade que obrigam o relator e demais
integrantes da Turma, integrantes que são da Adminisração Pública
Federal.
Desta forma, foi mantido integralmente o Despacho Decisório, tendo a
Manifestação sido jugada improcedente.

- DOS BENS ENQUADRÁVEIS COMO INSUMOS ( GLOSA
DEMAIS BENS ) – planilha 7 do Anexo II da Manifestação de
Inconformidade. 1.186 itens.
Nos itens 36 a 38 do Despacho Decisório a autoridade administrativa
procedeu à verificação da descrição dos itens denominados bens/serviços
utilizados como insumos.
Como resultado de sua análise, deferiu parcialmente o direito creditório,
fazendo evidenciar as glosas na planilha 7 do Anexo II da Manifestação
de Inconformidade.
Os bens utilizados como insumos, cuja glosa permaneceu, que constam
na planilha 7 do Anexo II, são os seguintes:
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-008.817 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.000944/2010-70

O Recurso Voluntário, às folhas 21, descreve assim os produtos:
As cantoneiras plásticas são utilizadas no setor de embalagem para montar os
blocos/lotes de compensado/lâminas, visando melhor conservação dos produtos e
acomodação nas cargas.
Já as tintas acima referidas, são utilizadas para marcação externa dos lotes de
produtos, indicando as caract0erísticas de cada lote. Servem como um “carimbo”
que vai nas embalagens do compensado.
Os produtos atendem os critérios da essencialidade ou relevância,
devendo ser revertidas as glosas.
- SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS ( GLOSA INSUMO
SERVIÇOS ) – planilha 5 do Anexo II da Manifestação de
Inconformidade. 1.173 itens.
Os serviços utilizados como insumos objeto de glosas e que estão
relacionados na planilha 5 do Anexo II foram relativos aos serviços de
corte e arrasto e manutenção de veículos e máquinas do setor produtivo.
Quanto aos serviços de Corte e Arrasto, como narrado minuciosamente
na descrição do processo produtivo da empresa (fls. 332/345), uma das
etapas do processo produtivo envolve a extração da madeira dos
reflorestamentos próprios e/ou de terceiros e o transporte entre a floresta
e a fábrica, madeira esta que é a sua principal matéria prima na
fabricação do compensado.
Há clara relação de interdependência desta etapa de extração e transporte
da madeira até o parque fabril com a fabricação dos produtos produzidos
pela Recorrente, de modo que não há como se questionar sua
classificação como serviço utilizado como insumo no processo produtivo.
Neste processo, conforme descrito, a Recorrente lança mão da
contratação de empresas prestadoras, especializadas neste tipo de
atividade, sendo este serviço verdadeiro insumo do processo produtivo,
pois empregado na produção ou fabricação de produtos destinados à
venda, a teor do disposto na alínea b.1 do art. 8° da IN SRF 404/2004.
Os serviços utilizados como insumos, cuja glosa permaneceu, que
constam na planilha 5 do Anexo II, são os seguintes:

Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-008.817 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.000944/2010-70

O Recurso Voluntário, às folhas 22, descreve assim os serviços:
Tais itens (graxas, óleos, manutenção, etc.), conforme descrito exaustivamente
no processo produtivo, são insumos utilizados nas diversas etapas do processo de
extração da matéria prima, portanto, verdadeiros insumos, cujo direito creditório
deve ser reconhecido, nos termos da legislação de regência.
Os serviços atendem os critérios da essencialidade ou relevância,
devendo ser revertidas as glosas.
- DOS COMBUSTÍVEIS UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DE
PRODUTOS
Nos itens 39 a 42 do Despacho Decisório a autoridade administrativa
procedeu à análise da destinação dos combustíveis.
Concluiu pela glosa total dos valores, argumentando no item 40:
 não foi descrito pelo contribuinte a forma de apropriação dos
combustíveis às diversas etapas de produção;
 não foi apresentado o rol de todas as máquinas e equipamentos que
utilizaram combustível;
 não foi informada a quantidade apropriada em cada mês de apuração.
O motivo da glosa no Despacho Decisório foi o seguinte:
Consoante o disposto no art. 3o, inciso II, da Lei n° 10.637/2002, é possível o
desconto de créditos calculados em relação à aquisição de combustíveis e
lubrificantes, desde que os mesmos sejam utilizados como insumo na prestação
de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
Mediante o Termo de Intimação Fiscal n° 157/2016 (fls. 32/33), item 4, foi
solicitada à contribuinte explicação sobre a forma de apropriação dos
combustíveis e lubrificantes (óleo diesel, óleos lubrificantes diversos, gasolina,
graxas, gases diversos, como Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, acetileno,
oxigênio etc.) às diversas etapas de produção e apresentação de demonstrativo
indicando todas as máquinas e equipamentos em que os mesmos foram
utilizados, com a respectiva quantidade apropriada em cada mês de apuração.
Não houve atendimento à intimação quanto a este item. A falta de apresentação
do demonstrativo solicitado, ou a apresentação sem atender os requisitos
necessários, demonstra que a empresa não tem condições de imputar o custo aos
diversos equipamentos industriais ou que não tem interesse em fazê-lo.
No documento “Descrição do Processo Produtivo” (fls. 118/131) a requerente
deixa transparecer que os combustíveis e lubrificantes são utilizados
preponderantemente nos caminhões, carregadores e tratores florestais. O gás
(GLP) é utilizado nas empilhadeiras. Desta forma, tendo em vista que os
referidos produtos não são aplicados diretamente na produção, mas sim
consumidos no transporte e movimentação de insumos, produtos em elaboração
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-008.817 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.000944/2010-70

e produtos acabados, os montantes respectivos serão excluídos da base de cálculo
dos créditos (anexo II, planilha 2).
O assunto foi tratado da seguinte forma no Acórdão de Manifestação de
Inconformidade:
Mediante o Termo de Intimação Fiscal n° 157/2016 (fls. 32/33), item 4, foi
solicitada à contribuinte explicação sobre a forma de apropriação dos
combustíveis e lubrificantes (óleo diesel, óleos lubrificantes diversos, gasolina,
graxas, gases diversos, como Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, acetileno,
oxigênio etc.) às diversas etapas de produção e apresentação de demonstrativo
indicando todas as máquinas e equipamentos em que os mesmos foram
utilizados, com a respectiva quantidade apropriada em cada mês de apuração.
Não houve atendimento à intimação quanto a este item. A falta de apresentação
do demonstrativo solicitado, ou a apresentação sem atender os requisitos
necessários, demonstra que a empresa não tem condições de imputar o custo aos
diversos equipamentos industriais ou que não tem interesse em fazê-lo.
A manifestante alega que vários itens glosados pela autoridade fiscal eram
passíveis de creditamento. Entre esses itens ela cita manutenção de veículos e
máquinas do setor produtivo e combustíveis utilizados na fabricação de produtos,
por exemplo. No entanto, afirma, mais de uma vez, que não possui contabilidade
que permita determinar em que centro de custo o dispêndio foi efetuado. Ela
informa, por exemplo, que '"Realmente, devido a falta de um sistema de custo
mais aprimorado, não foi possível informar à fiscalização a quantidade
consumida mensalmente por cada veículo, máquina e/ou equipamento, contudo,
entende-se que tal exigência, embora zelosa, é dispensável chegando a ser
exagerada, haja vista que a Manifestante logrou êxito em demonstrar que houve
aquisição de tais insumos e em quais centros de custos foram aplicados dentro
do seu processo produtivo'.
Portanto, como a própria empresa confirma não ter como segregar os gastos
efetuados, só são considerados na base de cálculo dos créditos das contribuições
aqueles que diretamente integram o processo produtivo e aqueles que a
legislação expressamente definiu que, mesmo ligados indiretamente com a
atividade de produção de bens e prestação de serviços, dão direto ao crédito.
Exemplificativamente temos: energia elétrica e térmica; aluguéis de prédios e
máquinas; arrendamento mercantil; depreciação ou aquisição de edificações e de
benfeitorias em imóveis.
Esse entendimento é corroborado pela Solução de Divergência n° 7 - Cosit, de 23
de agosto de 2016, cuja ementa parcial transcrevo a seguir:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
NÃO
CUMULATIVIDADE. DIREITO DE CREDITAMENTO.
INSUMOS. DIVERSOS ITENS.
1. Na sistemática de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep,
a possibilidade de creditamento, na modalidade aquisição de insumos, deve ser
apurada tendo em conta o produto destinado à venda ou o serviço prestado ao
público externo pela pessoa jurídica.
(...)
4. Diferentemente, não se permite, entre outros, creditamento em relação a
dispêndios com:
4.a) partes, peças de reposição, serviços de manutenção, combustíveis e
lubrificantes utilizados em máquinas, equipamentos e veículos utilizados em
florestamento e reflorestamento destinado a produzir matéria-prima para a
produção de bens destinados à venda;
4.b) serviços de transporte suportados pelo adquirente de bens, pois a
possibilidade de creditamento deve ser analisada em relação ao bem adquirido;
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-008.817 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.000944/2010-70

4.c) serviços de transporte, prestados por terceiros, de remessa e retorno de
máquinas e equipamentos a empresas prestadoras de serviço de conserto e
manutenção;
4.d) partes, peças de reposição, serviços de manutenção, combustíveis e
lubrificantes utilizados em veículos utilizados no transporte de insumos no
trajeto compreendido entre as instalações do fornecedor dos insumos e as
instalações do adquirente;
4.e) combustíveis e lubrificantes consumidos em veículos utilizados no
transporte de matéria prima entre estabelecimentos da pessoa jurídica (unidades
de produção);
4.f) bens de pequeno valor (para fins de imobilização), como modelos e
utensílios, e ferramentas de consumo, tais como machos, bits, brocas, pontas
montadas, rebolos, pastilhas, discos de corte e de desbaste, bicos de corte,
eletrodos, arames de solda, oxigênio, acetileno, dióxido de carbono e materiais
de solda empregados na manutenção ou funcionamento de máquinas e
equipamentos utilizados nas atividades de florestamento e reflorestamento
destinadas a produzir matéria-prima para a produção de bens destinados à venda;
4.g) serviços prestados por terceiros no corte e transporte de árvores e madeira
das áreas de florestamentos e reflorestamentos destinadas a produzir matéria-
prima para a produção de bens destinados à venda;
4.h) óleo diesel consumido por geradores e por fontes de produção da energia
elétrica consumida nas plantas industriais, bem como os gastos com a
manutenção dessas máquinas e equipamentos.
A manifestante alega ainda que "da análise na planilha 3 do Anexo II, é de fácil
verificação que a Manifestante fez constar coluna com a denominação
'Descrição Complementar', no qual fez inserir com riqueza de detalhes, em qual
fase do processo produtivo (vide Descrição do Processo Produtivo fls. 332/345),
tais insumos foram efetivamente aplicados/consumidos".
Porém, não basta mencionar em que fase do processo se utiliza determinados
insumos. Mais que isso, é imprescindível que a empresa possa mensurar o
quantum de insumo é utilizado em cada dessas etapas. Por exemplo, não basta
dizer que se usa combustível nas etapas x e y, e sim que se comprove o quanto
desse insumo se consumiu em cada etapa.
O Recurso Voluntário alega às folhas 26 que:
Quanto à destinação dos combustíveis adquiridos, nos arquivos digitais da IN
86/2001 e ADE Cofis 25/2010, o contribuinte, ora Recorrente, informou, de
modo claro e preciso, quais foram as destinações de tais itens, segregados por
entro de custo, sendo eles:

Por meio de tais arquivos, é possível se extrair que aproximadamente 95% das
aquisições de combustíveis foram empregadas como insumos nos setores de
florestas, extração de toros, descarregamento e descascamento de toros, caldeira,
laminação e acabamento.
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-008.817 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.000944/2010-70

Realmente, devido a falta de um sistema de custo mais aprimorado, não foi
possível informar à fiscalização a quantidade consumida mensalmente por cada
veículo, máquina e/ou equipamento, contudo, entende-se que tal exigência,
embora zelosa, é dispensável chegando a ser exagerada, haja vista que a
Recorrente logrou êxito em demonstrar que houve aquisição de tais insumos e
em quais centros de custos foram aplicados dentro do seu processo produtivo.
Trago ainda a afirmação feita às folhas 28 do Recurso Voluntário:
É de se perceber que os insumos mencionados e elencados na planilha 3 do
Anexo II do processo, guardam estrita relação com as diversas etapas do
processo produtivo da agroindústria Recorrente, deste o processo de
preparação da sua matéria prima (pinus), com plantio, desbaste, extração,
esquadrejamento, descasque, acabamento, caldeira, embalagem, até que seu
produto final esteja apto para ser vendido.
No que se refere a indicação de todas as máquinas, equipamentos, veículos em
que os produtos foram utilizados, realmente, devido a falta de um sistema de
custo mais aprimorado, não foi possível informar à fiscalização onde foram
utilizados todos estes insumos (máquina/equipamento/quantidade mês/etc.),
contudo, entende-se que tal exigência, embora zelosa, é dispensável, chegando a
ser exagerada, haja vista que a Recorrente logrou êxito em demonstrar que houve
aquisição de tais insumos e que foram utilizados em centro de custos dentro do
seu processo produtivo.
(Grifo e negrito próprios do original)
A afirmação vem atestar o entendimento do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade de que a empresa apresenta seus dispêndios de forma
global, não tendo como separá-los pelas diversas fases do processo
produtivo.
Nesse sentido, itens 39 a 42 do Despacho Decisório:
Consoante o disposto no art. 3o, inciso II, da Lei n° 10.637/2002, é possível o
desconto de créditos calculados em relação à aquisição de combustíveis e
lubrificantes, desde que os mesmos sejam utilizados como insumo na prestação
de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
Mediante o Termo de Intimação Fiscal n° 157/2016 (fls. 32/33), item 4, foi
solicitada à contribuinte explicação sobre a forma de apropriação dos
combustíveis e lubrificantes (óleo diesel, óleos lubrificantes diversos, gasolina,
graxas, gases diversos, como Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, acetileno,
oxigênio etc.) às diversas etapas de produção e apresentação de demonstrativo
indicando todas as máquinas e equipamentos em que os mesmos foram
utilizados, com a respectiva quantidade apropriada em cada mês de apuração.
Não houve atendimento à intimação quanto a este item. A falta de apresentação
do demonstrativo solicitado, ou a apresentação sem atender os requisitos
necessários, demonstra que a empresa não tem condições de imputar o custo aos
diversos equipamentos industriais ou que não tem interesse em fazê-lo.
No documento “Descrição do Processo Produtivo” (fls. 118/131) a requerente
deixa transparecer que os combustíveis e lubrificantes são utilizados
preponderantemente nos caminhões, carregadores e tratores florestais. O gás
(GLP) é utilizado nas empilhadeiras. Desta forma, tendo em vista que os
referidos produtos não são aplicados diretamente na produção, mas sim
consumidos no transporte e movimentação de insumos, produtos em elaboração
e produtos acabados, os montantes respectivos serão excluídos da base de cálculo
dos créditos (anexo II, planilha 2).
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-008.817 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.000944/2010-70

Impende registrar também que os combustíveis listados no Anexo II, planilha 10,
referem-se a compras de pessoas físicas, mais uma razão para não se admitir o
cálculo de créditos sobre tais entradas.
Ocorre que a interessada não traz documentação hábil para a mensuração
de quanto combustível foi empregado, seja nas diversas etapas de
produção - indicando todas as máquinas e equipamentos em que os
mesmos foram utilizados, com a respectiva quantidade apropriada em
cada mês de apuração -, seja no transporte e movimentação de insumos,
produtos em elaboração e produtos acabados.
Afora que parte da aquisição refere-se a compras de pessoas físicas.
A glosa deve ser mantida.
- USO E CONSUMO (INSUMOS) UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO
DE PRODUTOS – planilha 3 do Anexo II da Manifestação de
Inconformidade. 6.278 itens.
Nos itens 43 a 45 do Despacho Decisório a autoridade administrativa
procedeu à análise da destinação de itens geradores de créditos com
CFOP 1.556/2.556 (uso e consumo):
Por meio do item 5 do Termo de Intimação Fiscal n° 157/2016, o contribuinte foi
intimado a informar em qual(is) momento(s) do processo produtivo foram
aplicados uma série de produtos cujas operações foram escrituradas com a
utilização dos CFOP 1.556/2.556 (uso e consumo), bem como a informar qual a
forma de apropriação dos produtos às diversas etapas de produção e a apresentar
demonstrativo com indicação de todas as máquinas e equipamentos em que os
mesmos teriam sido utilizados, com a respectiva quantidade apropriada em cada
mês de apuração. Foram encontradas, na planilha apresentada em atendimento às
intimações n° 108/2016, descrições genéricas como “Manutenção”, “Material
para Uso e Consumo”, “Uso e Consumo”, além de produtos que não se
enquadram no conceito de insumos, por não se destinarem ao uso direto na
produção dos bens, tais como abraçadeiras, gases, óleos, graxas, adesivos/colas
de construção, cantoneiras, materiais elétricos, peças para veículos, madeira para
combustão, ferramentas diversas, materiais para construção, material de
expediente, material de limpeza, equipamentos de proteção individual,
combustíveis para veículos, rolamentos, entre outros.
Na resposta à Intimação n° 157/2016, a contribuinte não apresentou
demonstrativo com indicação de todas as máquinas, equipamentos e etapas em
que os produtos foram utilizados, com a respectiva quantidade apropriada em
cada mês de apuração. Não é possível obter-se tal informação nos arquivos
digitais nem na planilha eletrônica apresentada. A falta de apresentação do
demonstrativo solicitado, ou a apresentação sem atender os requisitos
necessários, demonstra que a empresa não tem condições de imputar o custo aos
diversos equipamentos industriais ou que não tem interesse em fazê-lo.
Desta forma, tendo em vista que não foi demonstrado que os produtos
registrados como “uso e consumo” foram utilizados como insumos na produção
de bens destinados à venda (compensados), os montantes respectivos, detalhados
no anexo II, planilha 3, serão excluídos da base de cálculo dos créditos.
Os itens utilizados como insumos e objeto de glosas constam da planilha
3 no Anexo II.
É alegado às folhas 28 do Recurso Voluntário:
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-008.817 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.000944/2010-70

Da análise na planilha 3 do Anexo II, é de fácil verificação que a Recorrente fez
constar coluna com a denominação “Descrição Complementar”, no qual fez
inserir com riqueza de detalhes, em qual fase do processo produtivo (vide
Descrição do Processo Produtivo fls. 332/345), tais insumos foram efetivamente
aplicados/consumidos.
A descrição da mercadoria e a descrição complementar analisada em cotejo com
a Descrição do Processo Produtivo, torna possível aferir que são itens essenciais
ao processo produtivo e que se consomem pela utilização nas diversas etapas.
Ocorre que uma planilha de Excel não possui o condão de demonstrar
que equipamentos e peças são utilizados no processo produtivo. Não é o
documento próprio para tanto.
Os documentos hábeis para tanto seriam faturas comerciais e um Laudo
Técnico indicando onde e como esses equipamentos e peças são
utilizados no processo produtivo.
No mais, não houve o detalhamento pontual das quantidades
adquiridas/aplicadas relativo aos insumos, como solicitado pela
fiscalização.
Glosa mantida.
- SERVIÇOS DE CORTE E ARRASTO E INSUMOS APLICADOS NA
PRODUÇÃO DA MATÉRIA PRIMA (FLORESTAS)
Nos itens 36 a 45 do Despacho Decisório a autoridade administrativa
procedeu à verificação dos bens/serviços/combustível/uso e consumo
utilizados como insumos.
Vários itens que constam das planilhas do Anexo II do Despacho
Decisório foram glosados por se referirem as etapas de produção das
florestas. Em especial, destacamos as glosas de combustíveis, serviço de
corte e arrasto e manutenção das máquinas, veículos e equipamentos.
É alegado às folhas 37 do Recurso Voluntário:
Como já consta de diversas passagens desta peça, o conceito firmado pela
autoridade administrativa para análise do direito creditório foi no sentido de que
o processo produtivo da Agroindústria, ora Recorrente, inicia-se com a entrada
dos toros de pinus no seu parque fabril, para fins de beneficiamento. Este
entendimento, já defendemos, demonstra-se equivocado, principalmente pelo
fato de que a agroindústria madeireira, para assim ser caracterizada, deve,
obrigatoriamente, ter produção própria, ou seja, produzir pelo menos parte de sua
matéria-prima.
Neste tópico, devem ser considerados todos os argumentos já despendidos nos
tópicos precedentes, no sentido do equívoco interpretativo levado a cabo pela
fiscalização, em não considerar a produção florestal, a manutenção da floresta e a
extração dos toros de pinus como etapas do processo produtivo da Recorrente.
Sem muito a acrescentar, apenas transcrevemos o conceito de Agroindústria
constante do Anexo I da IN RFB n. 1027/2010, para fins de enquadramento de
atividades no FPAS. In verbis: “Agroindústria: Para fins de recolhimento das
contribuições sociais destinadas à seguridade social e a outras entidades e
fundos, entende-se como agroindústria a pessoa jurídica cuja atividade
econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção própria e
adquirida de terceiros. O que caracteriza a agroindústria é o fato de ela própria
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-008.817 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.000944/2010-70

produzir, total ou parcialmente, a matéria-prima empregada no processo
produtivo.
Em nosso sentir, o entendimento fiscal representa um grande contra-senso na
interpretação legal da legislação de regência do PIS COFINS não cumulativos,
pois deixa de beneficiar com a desoneração do PIS COFINS a agroindústria
madeireira que produz sua própria matéria-prima e, noutra ponta, beneficia
indústrias do mesmo segmento que adquirem a matéria-prima de terceiros.

Na resposta à Intimação n° 157/2016, a contribuinte não apresentou
demonstrativo com indicação de todas as máquinas, equipamentos e
etapas em que os produtos foram utilizados, com a respectiva quantidade
apropriada em cada mês de apuração.
Contudo, no documento apresentado junto à Manifestação de
Inconformidade,
denominado
"DESCRIÇÃO
DO
PROCESSO
PRODUTIVO DA EMPRESA" (fls. 118/131), constam as seguintes
etapas do processo produtivo:
- DA PREPARAÇÃO DA TERRA PARA O PLANTIO e DO PLANTIO
DE PINUS
O interessado assim descreve a etapa:
Após escolhido as terras para o plantio, é feito os traços dos talhões onde serão o
plantado as mudas de pinus, estes talhões são feitos com tratores de esteira tanto
de propriedade da empresa e de terceiros.
Diante disto começa o plantio que também é feito pela empresa e por terceiros e
nesta etapa quando em terrenos de topografia plana pode ser utilizado por
plantadoras tracionadas por tratores. As plantadoras, normalmente, fazem o
sulcamento, a distribuição do adubo e efetivam o plantio e pode ser chamado de
plantio mecanizado, no semi mecanizado, somente as operações de preparo de
solo e os tratos culturais são mecanizados, o plantio em si é manual, nestas
situações que são usados tratores para tracionar plantadeiras. O plantio manual é
feito e recomendado em áreas declivosas ou em áreas planas, mas com presença
de obstáculos como rochas, tocos e outras culturas. Neste caso utiliza-se somente
de mão de obra humana.
Nos trabalhos acima descritos quando elaborado pela empresa utilizamos horas
de trabalhos dos operadores de maquinas e os insumos acima descrito na tabela.
Quando elaborados por terceiros somente é feito o acompanhamento pela
empresa, sendo tais custos os contratados emitem notas fiscais de dos serviços
prestados contra a empresa.
Tais insumos utilizados, mão-de-obra e prestação de serviços são classificados
na contabilidade como investimentos.

- DA PODA ou DESRAMA
O interessado assim descreve a etapa:
Quando a floresta inicia-se o 4o. Ano é feito a poda de partes dos galhos para
assim ter uma madeira de qualidade, ou seja, sem nó, esta desrama é feito sempre
no final do inverno sendo a primeira poda quando a floresta atinge a altura de
2,70 m a 3,00 m. e a segunda deve ser feita até uma altura de 6,00 m a 7,00 m,
este trabalho é feito manual sendo contratado empresas prestadoras de serviços
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-008.817 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.000944/2010-70

do ramo para elaborar os mesmos, toda a sobra dos galhos podados são
transportado para a unidade industrial onde é picado e usado como BIOMASSA
( energia para caldeiras ) e para o transporte deste material são utilizados
caminhões, carregadores/descarregadores florestais da empresa e horas de
trabalhadas de operadores de maquinas e motorista do caminhão.

- DO DESBASTE DO REFLORESTAMENTO
O interessado assim descreve a etapa:
A partir do 7o. Ano é feito o primeiro e no 11°. O segundo desbaste ou raleio no
reflorestamento, este processo é necessário para o bom desempenho da floresta,
no primeiro extrai-se as arvores que tem algum problema de desenvolvimento e
também para espaçamento, no segundo novamente extrai as arvores piores, este
trabalho entra como uma extração normal da floresta onde é utilizado motoserra,
tratores, carregadores florestais e caminhões que em muitas vezes são feitos pela
empresa e também contratado empresas prestadoras de serviços na atividade.

- EXTRAÇÃO DE MADEIRAS EM TOROS DAS FLORESTAS
O interessado assim descreve a etapa:
A extração de madeiras em toros das florestas baseia-se nas atividades de corte,
arraste e estaleiramento dos toros nas fazendas próprias ou de terceiros, nesse
caso quando é adquirida a floresta de pinus em pé.
Essas atividades são realizadas exclusivamente por empresas prestadoras de
serviços terceirizadas, através de contrato formalizado de prestação de serviço,
atendendo a norma NR 31 do ministério do trabalho.
O valor pago dessa atividade é quinzenal a unidade de referencia é toneladas
sendo que o preço dessas atividades é variável dependendo das condições da
floresta, manejo, relevo, solo e outras restrições.
- TRANSPORTE DAS MADEIRAS EM TOROS
O interessado assim descreve a etapa:
Essa atividade é realizada com caminhões próprios (50%) e de terceiros (50%),
seguindo todas as normas e legislação de transporte vigente no país.
- DO DESCARREGAMENTO DE TOROS.
O interessado assim descreve a etapa:
Quando os caminhões chegam das florestas carregados com toros, direto para
balança onde é feito conferências de peso, qualidade e documentos legais para
esta pratica, ao término desta etapa o caminhão entra para o pátio ( deposito de
estoque de toras ) e assim é feito o trabalho de descarga, com maquinas,
descarregadores florestais.
- DO DESCASCAMENTO DE TOROS
O interessado assim descreve a etapa:
Tão logo estocado a madeira, faz-se o processo de descascamento, as maquinas
PÁ CARREGADEIRA tiram do estoque e levam até um processador chamado
descascador onde é extraído mecanicamente toda a casca da madeira para assim
dar uma maior produtividade, as sobras ( casca ) vão junto para um picador e
depois para um silo onde é utilizado como BIOMASSA nas CALDEIRAS
juntamente com CAVACOS.

Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-008.817 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.000944/2010-70

- COZIMENTOS DAS TORAS
O interessado assim descreve a etapa:
O aquecimento da madeira antes da laminação tem a finalidade de aumentar à
plasticidade da madeira, tomando-a mais flexível e, com isso, minimizar fendas
superficiais na lâmina e aumentar sua resistência à tração perpendicular.
O processo de aquecimento de toras consiste no acondicionamento da madeira
em tanques com vapor saturado ou água quente. A finalidade principal do
cozimento é retirar a resina, “amolecer” a madeira para facilitar a laminação, seu
objetivo é aquecer as toras até a profundidade em que a lâmina será cortada. O
tempo necessário depende de vários fatores, densidade da madeira, diâmetro das
toras, temperatura do vapor, o método aplicado e a influencia dos tanques de
acondicionamento, as madeiras duras e de maior diâmetro, necessitam de maior
tempo de acondicionamento que madeiras leves, macias e de diâmetro pequeno.
Geralmente as temperaturas altas aceleram consideravelmente o processo, porem
isto depende muito da espécie utilizada, de modo geral as temperaturas variam
entre 50°C e 80°C para um período de processo entre 8 a 16 horas, neste
processo além dos tanques de cozimento serem fixo tem os tanques móveis que
são feito da seguinte maneira: faz-se montes de toros, depois é coberto com lonas
plástica para vedar e em seguida anexa dentro cano em metal que transporta o
vapor das caldeiras para o monte de madeiras, também para este processo
utilizados maquinas PÁ CARREGADEIRA para o carregamento nos
tanques é depois os descarregamentos dos mesmos e que é transportado
até o tomo.
- DA LAMINAÇÃO

O interessado assim descreve a etapa:
A laminação de madeira é realizada através do tomo laminador ou tomo
desfolhador. O tomo é o equipamento mais utilizado para produção de lâminas
para compensados. Outro método é a faqueadeira e é empregada para produção
de lâminas decorativas.
Todas as lâminas são produzidas pelo tomo, através do processo de
“desenrolamento” ou “desfolhamento” da tora. As toras são fixadas pelas garras
nas duas extremidades da tora, as quais exercem o movimento de rotação contra
o gume da faca para obtenção de lâminas continuas. As garras são do tipo
telescópico, ou seja, são compostas de uma parte extrema utilizada no inicio da
laminação quando a tora tem maior diâmetro e peso, e a parte externa é retraída,
e a rotação da tora passa a ser exercidas pela parte interna. Os contra rolos são
posicionados paralelamente ao eixo da tora para evitar a sua flambagem e
conseqüentemente alterações na espessura da lâmina. A velocidade de rotação
pode variar de 50 a 300 rpm e, na medida em que ocorre a redução no diâmetro
da tora, a rotação aumenta automaticamente para manter na faixa de 30 a 50
m/min, lâminas produzidas a velocidades muito baixas podem resultar em
superfície áspera e espessura uniforme. Por outro lado, as velocidades maiores,
poderão ocorrer fendilhamento na lâmina, diminuindo a sua resistência
mecânica. Hoje o consumo de tora em mts por m3 de lamina gera em tomo de
2,50 mts., neste processo utiliza-se de maquinas empilhadeiras para o transporte
de laminas para os secadores.
- DA SECAGEM DE LAMINAS
O interessado assim descreve a etapa:
O objetivo básico da secagem de lâminas é oferecer condições adequadas para a
sua colagem e formação dos painéis. E fundamental que a capacidade dos
secadores, de uma indústria, seja dimensionada em função da capacidade de
produção do tomo para alcançar a máxima produtividade. O processo de
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-008.817 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.000944/2010-70

secagem de lâminas deve ser conduzido com a finalidade de alcançar as
seguintes características consideradas ideais:
Teor de umidade final uniforme;
Sem ondulações e depressões;
Livre de fendas ou rachaduras;
Superfície em boas condições para colagem;
Sem alterações da cor natural;
Mínima contração;
Evitar a ocorrência de colapso.
A secagem de laminas são em secadores constituídos de varias câmaras, com a
movimentação continua de lâminas, através de pares de rolos (superior e
inferior), em intervalos de 40 a 85 mm. O comprimento dos secadores varia entre
12 a 30m e divididos em 5 a 10 seções. Os rolos superiores exercem uma leve
pressão sobre as lâminas, evitando a contração excessiva e ao mesmo tempo
minimiza problemas de ondulações superficiais das lâminas. Os secadores tem 3
a 4 linhas de alimentação e a temperatura de secagem pode variar de 100 a 200°
C., utilizamos também de empilhadeiras para o transporte da lamina, onde é
estocado para o descanso e depois é alimentado as passadeiras de cola ( adesivo).
- DA MONTAGEM DO COMPENSADO
O interessado assim descreve a etapa:
A fabricação de compensado é baseada no princípio de laminação cruzada, na
qual as laminas são sobrepostas em numero ímpar de camadas, com a direção da
grã perpendicular entre as camadas adjacentes.
A restrição imposta, pela linha de cola, aos diferentes comportamentos físicos e
mecânicos, nas camadas individuais, confere ao painel o equilíbrio estrutural
através da construção balanceada. Quando as lâminas são coladas, obedecendo
ao principio de laminação cruzada, a restrição imposta pela linha de cola ao
comportamento individual das lâminas, resulta em produtos com melhor
estabilidade dimensional e melhor distribuição de resistências nos sentidos
longitudinal e transversais.
O processo de colagem de madeiras se inicia com o “derramamento” do adesivo
sobre a superfície do substrato, iniciando as fases de “movimentação” do adesivo
e, se finaliza com a sua “solidificação”, formando “ganchos” ou pontos de
“ancoragem” entre duas peças coladas.
As propriedades físicas mais importantes em termos de colagem de madeira são
a densidade e o teor de umidade, Estas propriedades afetam de formas distintas a
mobilidade do adesivo e tensões na linha de cola.
O adesivo é preparado num misturador ou batedeira, de acordo com a
formulação e a quantidade de cada um dos componentes em função da
capacidade do misturador e da vida em panela do adesivo.
A resina é o componente que determina a adesão básica e conceitos de
formulação do adesivo. O adesivo utilizado para a colagem de lâmina é
preparado através da mistura de vários componentes como: resina,
extensor e água.
Descrição dos principais produtos:
Para a produção do compensado multilaminados usa-se:

Resina fenolformaldeído - WBP;

Farinha de Trigo — Extensor;

Água;

Lamina Seca (Capa, Miolo Cola, Miolo Seco).
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-008.817 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.000944/2010-70


Para cada m3 de compensado produzido consome - se em tomo de ± 36
kg de Resina WBP, ± 10 kg de Farinha de trigo, e ± 10 Its de água.
A resina:
A resina fenol-formaldeído (FF), apresenta como característica principal
alta resistência a umidade, sendo classificada como de uso exterior. O seu
uso se destina principalmente a produção de compensados à prova de
água.
Os extensores ou (farinha de trigo) e água;
Os extensores são substâncias a base de amido ou proteína, com alguma
ação adesiva e que são adicionados na composição do adesivo para
produção de painéis compensados, com as seguintes finalidades:
Reduzir o custo final do adesivo;
Prolongar o tempo de panela, e aumentar a tolerância em relação ao
tempo de montagem;
Aumentar a viscosidade do adesivo melhorando as condições de
espalhamento e absorção.
Para o transporte da resina do fornecedor até a unidade industrial é
contrato empresa de terceiros especializado no ramo para o efetivo
transporte, como também é contrato empresa de terceiro para o transporte
da farinha de trigo, no caso da água é utilizados poços artesianos dentro
da unidade fabril.
Neste processo também é utilizado maquinas com empilhadeira para a
alimentação do compensado montado nas prensas.
Nesta etapa utiliza-se da PRÉ-PRENSA e da PRENSA NORMAL. A
finalidade principal da pré- prensa é auxiliar na transferência e
distribuição do adesivo entre as lâminas e facilitar as ações de
carregamento da prensa. Na prensa normal na produção do compensado,
as variáveis de controle do ciclo de prensagem são: pressão, temperatura
e tempo de prensagem, pois são estes que determinam à qualidade do
painel, neste processo também faz-se necessário a utilização de maquinas
empilhadeiras para alimentação nas esquadrejadeiras.

- DO PROCESSO DE ESQUADREJAMENTO E ACABAMENTO
O interessado assim descreve a etapa:
Esquadrejamento são cortes longitudinais efetuados através de serras circulares
esquadrejadeiras, para ajustes de largura e comprimento dos painéis em medidas
padronizadas. As dimensões comerciais mais comuns são: 1220 x 2440 mm e
1100 x 2200 mm, depois de esquadrejado a chapa entra no processo de
acabamento como: reparos com massa acrílica, lixamento total das chapas e
pintura de cabeceiras das chapas.
- CLASSIFICAÇÃO DE PAINÉIS E EMBALAGENS
O interessado assim descreve a etapa:
Após o processo de acabamento, as chapas de compensados encontram-se em
condições instáveis em relação ao teor de umidade e temperatura. O teor de
umidade da superfície será menor em relação ao centro, e a temperatura da
superfície será maior em relação ao centro do painel. O período de
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-008.817 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.000944/2010-70

acondicionamento visa, além da cura adicional da resina, a equalização do
gradiente de umidade e temperatura.
Neste processo também é feita a classificação dos mesmos de acordo a suas
espessuras e qualidades a serem embaladas para serem enviadas aos seus
destinos, como o mercado externo ou interno, neste momento da embalagem é
utilizado os skids para suporte da fita aço onde é amarrado os pallets contendo as
chapas de compensados e tão logo o produto está embalado é feito a pintura da
marca, número do lote e o destino do produto.
Por atenderem os critérios da essencialidade e relevância, a glosa deve
ser revertida.
- ATUALIZAÇÃO COM TAXA SELIC
A Instrução Normativa RFB n°1717, de 17 de julho de 2017 que
estabelece normas sobre restituição, compensação, ressarcimento e
reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil, na
hipótese específica de ressarcimento, fixa a seguinte regra:
Art. 145. Não haverá incidência dos juros compensatórios sobre o crédito do
sujeito passivo:
I - quando a restituição for efetuada no mesmo mês da origem do direito
creditório;
II - na hipótese de compensação de ofício ou compensação declarada pelo sujeito
passivo, quando a data de valoração do crédito estiver contida no mesmo mês da
origem do direito creditório;
III - no ressarcimento de créditos do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep, da
Cofins e relativos ao Reintegra, bem como na compensação dos referidos
créditos; e
No caso da Cofins, especificamente, o pagamento de juros compensatórios e/ ou
a atualização monetária do ressarcimento de crédito da Cofins não-cumulativa é
também expressamente vedado na Lei n° 10.833, de 2003, que instituiu o regime
não-cumulativo, assim dispondo:
“Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4° do art. 3°, do art. 4° e
dos §§ 1° e 2° do art. 6°, bem como do § 2° e inciso II do § 4° e § 5° do art. 12,
não ensejará atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos
valores.”
No mais, a Súmula CARF no 125:
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não
cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos
artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e dou provimento parcial
ao recurso do contribuinte para reverter as seguintes glosas: TINTA P/
CARMBO PRETA, PREPARAÇÃO DA TERRA PARA PLANTIO,
PLANTIO DE PINUS, PODA ou DESRAMA DO PINUS, DESBASTE
DO REFLORESTAMENTO, EXTRAÇÃO DE MADEIRAS EM
TOROS DA FLORESTA, TRANSPORTE DA MADEIRA EM TOROS,
DESCARREGAMENTO DE TOROS, COZIMENTOS DE TOROS,
LAMINAÇÃO DE TOROS, SECAGEM DE LAMINAS, MONTAGEM
DA CHAPA DE COMPENSADOS, PRENSAGEM DAS CHAPAS,
Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3302-008.817 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.000944/2010-70

ESQUADREJAMENTO
DAS
CHAPAS
e
CLASSIFICAÇÃO,
CANTONEIRA PLASTICA, TINTA SPRAY VERDE, TINTA VERDE
3.6Lt (P/piso), GRAXA MOLYTIC 2 (KG), GRAXA LITHOLIN EP/2
(Fezer),GRAXA LIYHOLINE, GRAXA IPIFLEX, GRAXA LIQUIDA
LUBRIFICANTE P/ CORRENTE, OLEO ANTICORROSIVO 300ML,
GRAXA MOLYTIC 2 (KG), GRAXA LIQUIDA LUBRIFICANTE P/
CORRENTE.
É como voto.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso para reverter as seguintes glosas: TINTA P/ CARIMBO PRETA, PREPARAÇÃO
DA TERRA PARA PLANTIO, PLANTIO DE PINUS, PODA ou DESRAMA DO PINUS,
DESBASTE DO REFLORESTAMENTO, EXTRAÇÃO DE MADEIRAS EM TOROS DA
FLORESTA, TRANSPORTE DA MADEIRA EM TOROS, DESCARREGAMENTO DE
TOROS, COZIMENTOS DE TOROS, LAMINAÇÃO DE TOROS, SECAGEM DE LAMINAS,
MONTAGEM DA CHAPA DE COMPENSADOS, PRENSAGEM DAS CHAPAS,
ESQUADREJAMENTO DAS CHAPAS e CLASSIFICAÇÃO, CANTONEIRA PLASTICA,
TINTA SPRAY VERDE, TINTA VERDE 3.6Lt (P/piso), GRAXA MOLYTIC 2 (KG), GRAXA
LITHOLIN EP/2 (Fezer),GRAXA LIYHOLINE, GRAXA IPIFLEX, GRAXA LIQUIDA
LUBRIFICANTE P/ CORRENTE, OLEO ANTICORROSIVO 300ML, GRAXA MOLYTIC 2
(KG), GRAXA LIQUIDA LUBRIFICANTE P/ CORRENTE.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital